Tribunal: TJDFT
Processo: 0751309-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751309-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0711335-12.2024.8.07.0018, movido contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória (ID 215371299): “Vistos etc. O Distrito Federal interpôs recurso de agravo de instrumento no 0743899-98.2024.8.07.0000, o eg. TJDFT negou o pedido de efeito suspensivo, logo, o feito deve continuar seu curso. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso (valor trazido pelo ente público em sua impugnação – ID 207025666), devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Intimem-se". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 216504569): “Vistos etc. Rejeito in limine os embargos do exequente. Consoante art. 1.022 do CPC, os embargos declaração objetivam “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Verifica-se que a insurgência do embargante visa unicamente a rediscussão do mérito. A decisão questionada não traz prejuízos ao exequente, uma vez que seu nome entrará na fila dos precatórios, ademais, tratando-se de RPV, o pagamento ocorrerá em até 2 (dois) meses da requisição, portanto, é célere. Lado outro, garante o resultado útil do processo da ação rescisória que questiona os valores aqui cobrados. Isso porque, embora naqueles autos não fora deferida efeito suspensivo à tutela requerida, sabe-se que se trata de uma decisão provisória, passível de alteração na decisão final de mérito. Assim, ocorrendo pagamentos que possam ser declarados indevidos, a posteriori, haverá grave dano ao Erário. Desse modo, vislumbrando-se a rediscussão do mérito, verifica-se que não pode se dar pela via eleita, assim, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão precedente. Intimem-se". Em suas razões recursais, a agravante afirma que não seria competência do Juízo a quo a concessão ou o estabelecimento do referido condicionante, uma vez que já proposta Ação Rescisória, como liminar indeferida, o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente àquele foro. Ademais, inexiste prejuízo ao erário ou chance de dano as contas públicas, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes dessa Execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV, fato que faz com que tal pagamento se estenda. Assevera que, restou-se claro na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 que inexistiam fundamentos suficientes, quer sejam fumus boni iuris e/ou periculum in mora para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções, e nada mudou até agora, então inviável estabelecer quaisquer condicionante ou suspensão no curso da execução, fato que seria contrário a própria Decisão proferida nos autos originários do juízo rescindendo. Assim, requer o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. É o relatório. Decido. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. O preparo foi devidamente recolhido (ID 216504569). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2024 16:50:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador